Tribunal: CARF
Processo: 10880.940802/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940802/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.191 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
LOGOS PRO-SAUDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Provadas a certeza e a liquidez do crédito tributário, é de admitir-se a
compensação e/ou restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 01-35.254 da 1a Turma da
DRJ/BEL que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra o
Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada através de
PER/DCOMP n° 05809.99680.141205.1.3.02-7581. As demais compensações declaradas
(PER/DCOMP
n°
36487.13669.120106,1.3.02-4070
00633.53957.191205.1.3.02-2779
09537.64690.231205.1.3.02-1331 03713.72242.291205.1.3.02-4137), não foram homologadas.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente argumentou que
declarou o IRRF no valor de R$16.165,28 enquanto que a Receita Federal confirmou
R$2.479,04. A diferença se justifica pelo fato de a empresa MINERAÇÃO TABOCA S/A,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940802/2010-20
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.191 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940802/2010-20

tomadora dos serviços, não ter entregue a DIRF do ano de 2003 e que a recorrente não pode ser
responsável pelas obrigações legais da contratante.
Acrescenta que, muito embora o crédito em conta corrente tenha sido efetuado na
conta de outra empresa, como demonstra Livro Diário da companhia, o crédito pertence à
recorrente.
A ora recorrente anexou notas fiscais, planilha demonstrativa da composição do
IRRF, extratos bancários livros Razão e Diário.
Resumidamente, a DRJ decidiu, por unanimidade de votos, que:
Análise dos documentos juntados pelo contribuinte em sua manifestação
de inconformidade demonstra:
1) Foram emitidas diversas notas fiscais pela empresa LOGOS PRO-
SAÚDE S/A, CNPJ 30.997.126/0001-43, tendo como destinatária a Mineração
Taboca;
2) Muito embora o contribuinte tenha alegado que os depósitos referentes
à prestação de serviços foram efetuados em conta corrente de LOGOS
PARTICIPAÇÕES, os extratos bancários correspondentes não foram juntados
aos autos;
3) Pesquisas efetuadas nos sistemas da Receita Federal do Brasil - RFB
mostram que não foi apresentada DIRF pela Mineração Taboca.
Tem sido entendimento que a DIRF não representa a única forma de se
comprovar as retenções de imposto de renda. Assim, é consenso que caso seja
apresentada a nota fiscal com destaque do imposto e documentos
comprobatórios do pagamento referente à nota fiscal pelo valor bruto menos as
retenções, acrescido de comprovação do oferecimento à tributação do montante
recebido, as retenções restam comprovadas e devem ser aproveitadas no ajuste
anual.
No caso em tela, dada a inexistência de DIRF e da efetiva comprovação
dos valores pagos com dedução das retenções, entendo que não restaram
comprovadas as retenções de IRRF, razão pela qual o direito creditório
pleiteado não deve ser reconhecido por falta de provas.
Cientificada em 10/07/2018 (fl 117), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08/08/2018 (fl 120).
Em seu recurso, a recorrente comenta que:
Segundo aponta a citada decisão, a única forma pela qual seria possível
viabilizar a compensação pretendida pela Recorrente consiste em apresentar os
seguintes documentos: (i) Notas Fiscais com destaque do imposto; (ii) comprovantes
de pagamento referente às Notas Fiscais pelo valor bruto menos as retenções; e (iii)
comprovação de que a contratante tenha oferecido à tributação o valor recebido.
A seguir, apresenta uma planilha onde demonstra as notas fiscais emitidas e as
retenções feitas. Afirma ter feito questão de juntar todas as notas fiscais, mencionadas em tal
planilha e apresenta um exemplo (nota fiscal 219) demonstrando o destaque do imposto na nota.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.191 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940802/2010-20

Apresenta também a folha do Livro Diário onde está contabilizada o recebimento
do valor da nota fiscal 219, exemplo acima, líquido e o valor da retenção do IRRF. Entende
assim que os itens i e ii indicados no acórdão estão sanados.
Afirma que todos os pagamentos eram feitos a acionista controladora (que detinha
a totalidade do capital da recorrente e que, assim, ao final eram revertidos à recorrente e que o
pagamento líquido à recorrente é justamente o elemento indicador do seu direito.
Afirma que é descabida a exigência de comprovação de que a fonte pagadora
tenha oferecido à tributação o valor retido (sic). Apresenta jurisprudência deste CARF e culmina
pedindo:
Em primeiro, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente Recurso
Voluntário, para o fim de suspender a exigibilidade dos valores objeto do despacho
decisório, no montante de R$ 27.672,66 (vinte e sete mil, seiscentos e setenta e dois
reais, e sessenta e seis centavos).
Por todo o raciocínio acima articulado, requer seja reformado acórdão proferido
pela 1a Turma da DRJ/BEL, a fim de reconhecer o direito de crédito sob a forma de
saldo negativo de IRPJ em proveito da Recorrente, e assim permitir que seja realizada
a compensação diante de débitos futuros, no valor de R$ 13.686,24 (treze mil,
seiscentos e oitenta e seis reais, e vinte a quatro centavos)
Posteriormente, a recorrente anexou (fls.140 a 172) extratos da conta corrente da
controladora para provar que os pagamentos foram repassados para a recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Entendo que assiste razão à recorrente. Toda a documentação anexada as autos
provam que os serviços foram prestados pela recorrente, que o imposto foi efetivamente retido.
Consoante o que dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária. De acordo
com o artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Por outro lado, o art. 933, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99 dispõe que:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.191 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940802/2010-20

Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Entendo que, levando-se em conta o princípio da verdade material, as provas
apresentadas, no entendimento deste conselheiro, são suficientes para confirmar o direito ao
crédito.
O fato de a tomadora dos serviços não ter apresentado a DIRF não suprime o
direito da recorrente ao crédito.
A questão do pagamento efetuado a pessoa diferente da efetiva beneficiária,
também, não tem o condão de elidir o seu direito ao crédito. Trata-se de uma mera questão
contábil e financeira a ser resolvida entre as partes e tal fato, certamente, não teria acontecido se
a recebedora não fosse controladora da recorrente.
Por outro lado, a recorrente equivocou-se na interpretação do que a DRJ teria
exigido a comprovação de que a tomadora dos serviços teria oferecido à tributação o valor retido
na fonte. Não foi isso que a DRJ afirmou e nem poderia, obviamente, na medida que o valor da
nota não corresponde a uma receita da tomadora e sim uma despesa ou custo.
Assim, tem razão a DRJ em exigir que a recorrente comprove ter oferecido os
correspondentes rendimentos à tributação. Súmula CARF 80 (vinculante) assim dispõe:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
No entanto, entendo, pelos lançamento contábeis, demonstrados no Livro Diário,
ter restado claro que as notas foram registradas pelo valor bruto e os recebimentos pelo valor
líquido do correspondente IRRF.
Um exemplo disso é a nota fiscal de número 220 registrada pelo valor de
R$63.052,96, no Livro Diário (fl 126), assim como na planilha (fl 124), o que mostra o registro
pelo seu valor bruto.
A contabilização do recebimento da nota fiscal 219, mostra o registro do
recebimento pelo valor líquido - R$42.699,31 conforme a planilha fl 124) e o lançamento
contábil no Livro Diário fl 126).
Diversas outras situações semelhantes estão demonstradas nas cópias do Livro
Diário e Razão, no volume 1, fls 49 a 83.
Quanto ao pedido da recorrente para suspender a exigência do crédito tributário,
ressalto que este está suspenso por força do art. 151, inciso III, do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo.
Consequentemente, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.191 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940802/2010-20

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital